Tribunal: STF
Processo: ARE 1376484
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO E VICE-PREFEITO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO DO PODER ECONÔMICO. ARRECADAÇÃO E GASTOS ILÍCITOS DE CAMPANHA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROVA EMPRESTADA. LICITUDE. AUSÊNCIA DE REVALORAÇÃO DOS FATOS. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF APLICADO PELA PRESIDÊNCIA DO TSE: AFASTAMENTO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADOS PELO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. PROVIDO O AGRAVO. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



Relatório  



    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão da Presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que não admitiu o recurso interposto na ação de investigação judicial eleitoral nº 296-10.2016.6.24.0026/SC.



    2. Na origem, o Ministério Público Eleitoral ajuizou ação de investigação judicial eleitoral em face de José Eduardo Rothbarth Thomé e Paulo José Cunha, candidatos eleitos aos cargos de prefeito e vice-prefeito do Município de Rio do Sul/SC, nas eleições de 2016, e mais 33 (trinta e três) investigados, atribuindo-lhes a prática de abuso de poder econômico e de arrecadação e uso de recursos de forma ilícita, durante a campanha eleitoral (art. 1º, inc. I, al. “d”, e art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 1990).



    3. Conforme consta da petição inicial da AIJE, durante as investigações de crimes contra o consumidor e a economia popular, realizadas no Inquérito Policial nº 360-2016-0015, foram verificadas, em interceptação telefônica, indícios da prática de ilícitos eleitorais “por meio de integrantes da coordenação de recursos e gastos em prol da candidatura dos representados (...) em valores muito superiores ao previsto como limite de gastos para o pleito eleitoral (...) R$ 211.354,79, por meio de contabilidade paralela (“Caixa 2”), em situação típica de abuso do poder econômico diante do volume de gastos realizados e não contabilizados na prestação de contas oficial, (...) valores estes que foram utilizados para contratação de bens, serviços e para pagamento de colaboradores e cabos eleitorais” (e-doc. 21, p. 13).



    4. Em sentença proferida pela 26º Zona Eleitoral de Rio do Sul/SC, José Eduardo Rothbarth Tomé foi condenado por abuso de poder econômico (art. 30-A, § 2º, da Lei nº 9.504, de 1997) e, com fundamento no art. 22, inc. XIV, da Lei Complementar nº 64, de 1990, teve o seu diploma cassado, sendo declarado inelegível para as eleições que se realizarem em 8 (oito) anos ao pleito subsequente de 2016. Muito embora não constatada a prática de abuso econômico por Paulo José Cunha, este teve o seu diploma de vice-prefeito cassado em virtude do princípio da indivisibilidade da chapa majoritária.



    5. A ação ainda foi julgada procedente em relação aos representados Cristian Cae Seemann Stassun, Vivaldo João Martini, Jackson Della Giustina Formiga de Moura, Almir Battisti Petris, Roberto Nasato Kaester, Dalton Eduardo Mederios, Ítalo Goral, Milton Goetten de Lima e Diógenes Della Giustina Formiga Moura (e-doc. 340, p. 1).



    6. José Eduardo Rothbarth Tomé e Paulo José Cunha interpuseram recurso eleitoral (e-doc. 344, p. 6), no qual alegaram a nulidade da prova emprestada — a interceptação telefônica colhida no IPL nº 360-2016-0015 —, diante da descoberta fortuita de participação de Milton Hobus, Deputado estadual, detentor de foro privilegiado.



    7. A tese foi acolhida pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRESC), que declarou a nulidade da prova compartilhada com base na “imprestabilidade da prova criminal (...), diante do vício na origem”, dando provimento ao recurso para julgar improcedente a ação, absolvendo os recorrentes das sanções que lhe foram imputadas na sentença (e-doc. 373, p.10).



    8. Contra o acórdão do TRESC, o Ministério Público Eleitoral interpôs recuso especial eleitoral, com fundamento nas als. “a” e “b” do art. 276 do Código Eleitoral por violação aos arts. 563 e 564, inc. I, do Código de Processo Penal e por divergência jurisprudencial (e-doc. 382, p. 5).



    9. A Procuradoria-Regional Eleitoral sustentou, em síntese: i) a incompetência do juiz de direito para supervisionar o inquérito policial em relação àqueles que não detinham foro privilegiado; ii) as Cortes Superiores entendem que a simples menção ao nome de autoridades detentoras de prerrogativa de foro, na captação de diálogos telefônicos judicialmente autorizados, é insuficiente para o deslocamento da competência para o juízo hierarquicamente superior; iii) a invalidade de tal prova atinge apenas a autoridade que detém a prerrogativa, não alcançando necessariamente os acusados destituídos de tal privilégio; e iv) para o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, é necessária a constatação de prejuízo.



    10. O Tribunal Superior Eleitoral, à unanimidade, deu provimento ao recurso para anular o acórdão do TRESC para que, superada a tese de ilicitude das provas decorrentes das interceptações telefônicas, prossiga com o julgamento do mérito. A ementa está assim redigida (e-doc. 400):  



    “ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. AIJE. ARRECADAÇÃO E GASTOS ILÍCITOS EM CAMPANHA. ABUSO DO PODER ECONÔMICO. PROCEDÊNCIA PARCIAL NO JUIZO DE ORIGEM. REFORMA DA SENTENÇA PELO TRE/SC PARA ACOLHER A ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS E JULGAR A AIJE IMPROCEDENTE. PROVA EMPRESTADA DE INQUÉRITO POLICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. COMPETÊNCIADO JUIZO CRIMINAL. PRECEDENTE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MENÇÃO A AUTORIDADE COM FORO. JUIZO INCOMPETENTE. LICITUDE DA PROVA EM RELAÇÃO AOS INVESTIGADOS SEM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PRECEDENTES. ATRASO NA REMESSA DO INQUÉRITO AO FORO COMPETENTE. COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. REMESSA EM PRAZO RAZOÁVEL. PRECEDENTES. PROVIDO O RECURSO. 



    1. Hipótese em que o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a AIJE ajuizada pelo MPE e condenou os ora recorridos por arrecadação e gastos ilícitos em campanha e por abuso do poder econômico. A Corte regional acolheu a alegação de ilicitude da prova emprestada e julgou improcedente a ação. 



    2. A nulidade de prova emprestada de processo criminal deve ser arguida no juízo penal em que foi produzida. '[ ... ] Eventual nulidade em processo criminal deve ser arguida no juízo penal competente, não sendo capaz de macular as provas que serviram para instruir a presente ação, em razão da independência das esferas. [...]” (AgR-Ai n° 5- 72/BA, rei. Min. Edson Fachin, julgado em 20.8.2019, DJe de 13.9.2019). 



    3. A declaração de ilicitude da prova obtida por meio de interceptação telefônica, autorizada por juízo incompetente, porquanto alguns investigados detinham foro por prerrogativa de função, não se estende aos não possuidores desta. Precedentes do STJ e do STF. 



    4. “(...) 3. A mera presença de autoridade com foro por prerrogativa de função em conversas captadas por meio de procedimento de interceptação telefônica não é suficiente para determinar a imediata remessa dos autos ao foro competente em razão da pessoa. Este procedimento deve ser tomado após exame acerca da idoneidade e da suficiência dos dados colhidos para se firmar o convencimento acerca do possível envolvimento do detentor de prerrogativa de foro com a prática dos fatos apurados. Precedentes. 4. A análise dos indícios de que os elementos colhidos seriam suficientes para justificar a remessa dos autos ao Tribunal de origem compete ao juízo de origem. (...)" (STJ: HC n° 482.1751GO, rei. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19.3.2019, DJe de 8.4.2019). 



    5. Provido o recurso especial para anular o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao TRE/SC para que, superada a tese de ilicitude das provas decorrentes das interceptações telefônicas, prossiga com o julgamento do mérito.” (TSE — REspEl nº 296-10.2016.6.24.0026-SC, Rel. Min. Og Fernandes).  



    11. Jackson Della Giustina Formiga de Moura e outros e José Eduardo Rothbarth e Paulo José Cunha opuseram embargos de declaração (e-doc. 404, p. 14, e e-doc. 405, p. 7), os quais foram rejeitados (e-doc. 413):



    “ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DO FEITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. Trata-se de dois embargos de declaração, opostos ao acórdão desta Corte Superior que deu provimento ao recurso especial interposto pelo MPE, para reconhecer a validade das provas que haviam sido declaradas nulas na origem e, por conseguinte, determinar o retorno do processo ao TRE/SC, para o julgamento do mérito da AIJE. 



    2. Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de integração e objetivam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, consoante estabelece o art. 275 do CE, com redação dada pelo art. 1.067 do CPC – vícios que não estão presentes no aresto embargado.



    3. Os argumentos da parte não vinculam a fundamentação da decisão do órgão julgador, o qual, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC, “[...] não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão do decisum. Precedentes” (ED-AgRREspEl nº 0600117-67/BA, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, julgados em 15.4.2021, DJe de 4.5.2021).



    4. No acórdão embargado, este Tribunal, fundamentado nas especificidades do caso concreto, em sua jurisprudência e nos entendimentos do STF e do STJ, concluiu pela ausência de ilegalidade das provas por suposta incompetência absoluta do Juízo e assentou que os efeitos de eventual declaração de ilicitude não alcançariam os investigados sem foro por prerrogativa de função, evidenciando, assim, ausência de prejuízo. Não há falar, portanto, em omissão quanto ao tema.



    5. Também não prospera a tese de omissão no que concerne ao argumento de que o deputado estadual detentor de foro por prerrogativa de função era o principal alvo das investigações, o que impossibilitaria, por conseguinte, o reconhecimento do fenômeno da serendipidade. O tema foi devidamente debatido e a controvérsia, solucionada, embora a conclusão tenha sido contrária aos interesses dos embargantes.



    6. Os presentes embargos não objetivam sanar omissões, mas, tão somente, promover novo julgamento do recurso, providência inviável em âmbito aclaratório, consoante a jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes: ED-AgR-Al nº 584-49/SP, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgados em 19.4.2016, DJe de 10.6.2016; ED-AgR-RCED nº 499-92/CE, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgados em 16.6.2015, DJe de 13.10.2015.7. 



    Embargos de declaração rejeitados.” (TSE — REspEl nº 296-10.2016.6.24.0026-SC, Rel. Min. Og Fernandes).



    12. Somente José Eduardo e Paulo José da Cunha interpuseram recurso extraordinário, movido com fundamento no permissivo constitucional previsto no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, no qual alegam ofensa ao art. 5º, incs. XXXVII, LIII, LVI, da CRFB. Aduzem que a prova emprestada é nula por ter sido autorizada interceptação telefônica pelo Juiz singular, que era autoridade incompetente para decretar a quebra de sigilo telefônico de deputado estadual, sendo nulas todas as demais provas dela derivadas (e-doc. 420).



    13. O recurso foi inadmitido pela Presidência do Tribunal Superior Eleitoral por entender que, para chegar às conclusões pretendidas pela parte recorrente, no sentido da ilicitude da prova, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, incidindo o óbice do enunciado nº 279 da Súmula/STF (e-doc. 425).  



    14. O presente agravo foi interposto contra essa decisão, sustentando os agravantes que se trata de revaloração dos fatos, e não de reexame, pois “o questionamento jurídico que se extrai do quadro empírico estabilizado pelas Instâncias Ordinárias é: pode-se utilizar em ação de investigação judicial eleitoral (AIJE) de prova emprestada de feito criminal, sendo referida prova ilícita – art. 5º, LVI, da Constituição, portanto nula, uma vez que em que houve interceptação telefônica deferida em primeira instância com a captação de diálogos de deputado estadual, fato este incontroverso” (e-doc. 429, p. 5).



    É o relatório.  



Análise  



    15. De plano, cumpre esclarecer que não há perda de objeto nas ações de investigação judicial eleitoral por abuso de poder após o término do mandato relativo à eleição a que se referem, por ainda ser cabível a declaração de inelegibilidade de maneira autônoma (ARE nº 1.136.590/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 05/10/2022, p. 06/10/2022).  



    16. Na presente AIJE, o MPE pede a declaração de inelegibilidade dos representados com fundamento no art. 1º, inc. I, al. “d”, da LC nº 64, de 1990, que considera inelegíveis aqueles que “tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político, para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes”.



    17. Os fatos apurados nesta ação se referem ao pleito de 2016, portanto, no caso da procedência do pedido, a impossibilidade de candidatar-se perdurará até 2024, não tendo se verificado ainda a perda do objeto.



    18. Prosseguindo a apreciação, destaco que, muito embora os agravantes tenham se valido de interpretação dos fatos que lhes é favorável para a construção da tese defendida no recuso extraordinário, a discussão se refere à questão de direito, qual seja, a ilicitude da interceptação telefônica produzida no inquérito policial, por ofensa aos princípios do juiz natural e usurpação de competência em relação a autoridade que possuía foro por prerrogativa de função.



    19. Ademais, todos os pressupostos fático-probatórios estão delimitados no acórdão do TSE, o qual se limitou a dar interpretação diferente à empregada pelo TRE/SC. Confira-se o trecho do voto do Relator do REspEl nº 296-10, Min. Og Fernandes (e-doc. 400, p. 6; e-doc. 401; e e-doc. 402, p. 2-4):



    “O tema principal do recurso cinge-se à validade da prova emprestada, obtida por meio de interceptações telefônicas que foram determinadas em investigação criminal para apurar crimes contra o consumidor e a economia popular (fl. 3.908) em que deputado estadual figurou, de forma fortuita, como um dos interlocutores.



    (...)



    Além disso, por se tratar de prova emprestada de processo criminal, eventual nulidade deve ser arguida naquele juízo. Nesse sentido, cito excedo de julgado da lavra do Ministro Edson Fachin:



     (...) Eventual nulidade em processo criminal deve ser arguida no Juízo penal competente, não sendo capaz de macular as provas que serviram para instruir a presente ação, em razão da independência das esferas [...] (AgR-AI nº 5.72/BA, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 20.8.2019, DJe de 13.9.2019)



    (...)



    No que concerne à possibilidade de se aplicar o princípio pas de nullíté sans grief, em virtude da ausência de prejuízo ao deputado estadual Milton Hobus, visto que a AIJE foi julgada improcedente para ele, pontua o recorrente (fl. 3.973):



    (...)



    O recorrente, além de afirmar não haver prejuízo para o parlamentar estadual, aduz que, ainda que a prova fosse considerada ilícita, tal declaração alcançaria somente a autoridade com foro. Confira-se (fls. 3.977 e 3.978):



    (...)



    Tem razão o recorrente.



    A prova, como já destacado, é lícita, porém, ainda que não o fosse, os efeitos da declaração de ilicitude não alcançariam os investigados sem foro por prerrogativa de função, como é o caso dos ora recorridos. Na hipótese, a nulidade, se existisse, alcançaria tão somente o deputado estadual, conforme demonstra o precedente do STJ colacionado pelo recorrente. No mesmo sentido é o entendimento do STF, que, em recente julgado (Rcl n° 25537/DF, rei. Min. Edson Fachin, Pleno, julgado em 26.6.2019, DJe de 1 1 .8.2019), declarou que as interceptações telefônicas determinadas por juiz incompetente são ilícitas apenas em relação às autoridades com prerrogativa de foro. A Suprema Corte entendeu que a usurpação de sua competência para supervisionar o inquérito invalidava as provas somente em relação às autoridades com foro por prerrogativa de função, sendo, portanto, válidas em relação aos demais investigados. Assim, considerando que nenhum dos recorridos possui foro por prerrogativa de função, não há falar em ilicitude das provas que foram obtidas por meio de interceptações telefônicas.”



    20. Cabe ressaltar que, de acordo com os arts. 121, § 4º, incs. I e II, da CRFB e 276, inc. I, als. “a” e “b”, do Código Eleitoral, somente é cabível a interposição de recurso especial eleitoral nas hipóteses de ofensa à lei e à Constituição ou de dissídio jurisprudencial, restringindo-se, portanto, à análise de questões de direito, e não de prova.



    21. Assim, entendo não ser o caso de incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF, motivo pelo qual dou provimento ao agravo e passo à análise do recurso extraordinário.



    22. Da leitura do acórdão ora impugnado constata-se que o TSE deu provimento ao recurso especial eleitoral interposto pelo MPE com base em três fundamentos: i) eventual nulidade da prova produzida em inquérito policial não atinge a ação de investigação judicial eleitoral em razão da independência entre as instâncias; ii) a nulidade atinge somente aquele que possui o foro especial, e não os demais representados; e iii) não houve a demonstração de prejuízo que justifique a declaração de nulidade da presente AIJE, pois o Deputado Estadual Milton Hobus não foi condenado.



    23. No recurso extraordinário, os recorrentes limitaram-se a apontar a ilicitude da prova penal, não tendo demonstrado de forma fundamentada as razões que justificariam a declaração de nulidade da AIJE pelo compartilhamento da prova, limitando-se a alegar de forma genérica que a prova ilícita contamina as demais.



    24. Diante da ausência de impugnação específica dos demais fundamentos do acórdão do TSE, os quais configuram fundamentos autônomos aptos à manutenção da higidez da decisão, incide, no caso, o enunciado nº 283 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”  



    25. Nessa linha, são os seguintes precedentes jurisprudenciais de ambas as Turmas deste Pretório Excelso:  



    “Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Eleições. Prefeito. Abuso de poder político. Temas nºs 660 e 181 da Repercussão Geral. Súmulas nºs 283 e 284/STF. Fundamentos não infirmados. Não provimento. 



    1. Conforme assentado na decisão agravada, não foi impugnada a incidência do Tema nº 181 da Repercussão Geral, apontada como óbice para o conhecimento do recurso extraordinário, o que denota deficiência das razões recursais, nos termos das Súmulas nºs 283 e 284 do STF. 



    2. Agravo interno não provido.”  



    (ARE nº 1.334.822-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 14/11/2022, p. 07/12/2022).



    “DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL PARA CAMPANHA ELEITORAL. SÚMULAS 282 E 283/STF. DESCABIMENTO. 



    1. A alegada violação ao princípio constitucional da igualdade na busca por representação política não foi apreciada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para provocar a análise da questão constitucional suscitada. Incide, portanto, a Súmula 282/STF. 



    2. Fundamento suficiente constante do acórdão recorrido não impugnado no recurso extraordinário. Aplicação da Súmula 283/STF. 



    3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.”  



    (ARE nº 880.237-ED/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/09/2015, p. 29/09/2015).



    “ DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL AUTORIZADOR DO RE (ART. 321 DO RISTF) E DE PRELIMINAR FORMAL DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA STF 283. 



    1. Razões do presente recurso que não atacam dois dos fundamentos da decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento do ora agravante, referentes à falta de indicação do permissivo constitucional autorizador do apelo extremo (art. 102, inciso e alínea) e à inexistência de repercussão geral do tema relacionado ao requisito de admissibilidade de recurso de competência de corte diversa. Incidência da Súmula STF 283. 



    2. Agravo regimental improvido.” 



    (AI nº 788.995-AgR/MG, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 1º/06/2010, p. 25/06/2010).  



Dispositivo  



    26. Do quanto exposto e apreciado, dou provimento ao agravo para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Incabível a condenação em honorários advocatícios por se tratar na origem de processo de matéria eleitoral, no qual não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (art. 1º da Lei nº 9.265, de 1998, e do art. 4º da Resolução-TSE nº 23.478, de 2016).  



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator